Tribunal: TJSP
Processo: 0007238-53.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Preliminares afastadas. Sentença devidamente motivada e fundamentada. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Laudo pericial do IMESC elucidativo e hígido. Diferença adequadamente aferida pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Preliminares afastadas. Sentença devidamente motivada e fundamentada. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Laudo pericial do IMESC elucidativo e hígido. Diferença adequadamente aferida pela sentença combatida, sem olvidar os subsídios do laudo do IMESC. Seguradora ré sucumbente em parte mínima dos pedidos. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.